Tribunal: TJPA
Processo: 0002151-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002151-56.2017.8.14.0040

APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direito, além de 13 dias-multa, pela prática de furto mediante arrombamento a estabelecimento comercial durante o repouso noturno. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples, afastamento da majorante do repouso noturno, reconhecimento da confissão espontânea e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova produzida é suficiente para a condenação do réu; (ii) se é admissível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial (iii) se incide a majorante do repouso noturno em caso de furto qualificado; (iv) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova suficiente para a condenação, com base em depoimentos firmes e coerentes de policiais que identificaram o réu por imagens e confessou o crime extrajudicialmente.

4. Admissibilidade da qualificadora de rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal e demais elementos dos autos, ante a impossibilidade da realização do exame pericial.

5. Incompatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087.

6. Reconhecimento da confissão espontânea, ainda que na fase inquisitorial, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula nº 231 do STJ.

7. Redimensionamento da pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com manutenção do regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

Tese de julgamento:
“1. A causa de aumento do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme Tema Repetitivo 1.087 do STJ. 2. É possível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo por prova testemunhal idônea, quando ausente o exame pericial por impossibilidade justificada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§1º e 4º, I; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; CPP, arts. 155, 158, 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; STJ, REsp nº 2.069.780/MG, rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC nº 809.877/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DIEGO DO NASCIMENTO COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 23502639), que o condenou como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23502582) que no dia 11 de fevereiro de 2017, por volta das 04h41min, o apelante em epígrafe subtraiu, mediante arrombamento, 02 (duas) TV’s LG, 29 polegadas; 01 (um) celular
SANSUNG
, 5S
DUOS
, cor preta; 01 (uma) gaveta de caixa, com o valor entre R$ 160,00 a R$ 190,00; além de outros objetos miúdos, todos do estabelecimento CRHIS MIRELLE DELICATESSE, localizado na Rua F, n.º 140, Bairro União, na cidade de Parauapebas/PA.

Em
razões recursais
(ID 23502652), pugna a defesa pela absolvição do apelante sob argumento de insuficiência de provas. Sustenta que a vítima não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, tampouco foram apresentados registros de vídeo das câmeras de segurança que poderiam comprovar a autoria imputadas.

Subsidiariamente, roga pela desclassificação do crime para o de furto simples, ante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez não realizada perícia à comprovação de sua ocorrência.

Ademais, seja afastada a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, de vez que não pode incidir sobre o crime de furto na sua forma qualificada, segundo Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ.

Ainda, clama pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal, haja vista a assunção de culpa pelo réu na seara administrativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23502654), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no entanto, sem incidência da pena-base abaixo do mínimo legal; e, ainda, seja afastada a majorante do repouso noturno, com conseguinte readequação da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante sob argumento de insuficiência de provas. Sustenta que a vítima não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, tampouco foram apresentados registros de vídeo das câmeras de segurança que poderiam comprovar a autoria imputadas.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se não assistir razão ao recorrente, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade do crime

de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, à ID 23502583; do Auto de Entrega, à ID 23502583; e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à autoria delitiva, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

Na espécie, embora o réu
Diego do Nascimento da Costa
não tenha sido interrogado em juízo, por força da revelia, confessa a prática do delito em sede policial, narrativa que, por si só, não é suficiente para condenação. Todavia, referida confissão ganha consistência e confiabilidade quando cotejada com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os testemunhos colhidos em juízo, especialmente dos policiais
Rodrigo Bonfim
(Investigador de Polícia Civil) e
Nelson Alves Junior
(Delegado de Polícia Civil), são firmes e harmônicos em relatar a dinâmica do crime. Destacam que, mediante análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar o acusado, inclusive pelas vestimentas coincidentes com as do momento da prática criminosa, e localizá-lo, à época, residindo em um hotel.

Ambos os depoentes reiteram que o réu, ao ser abordado, admitiu espontaneamente a prática do delito. Ressalte-se que os relatos das testemunhas são harmônicos, coerentes entre si e convergentes com os demais elementos de convicção coligidos.

Ademais, a ausência da vítima em juízo, por não ter sido localizada, não compromete a consistência do acervo probatório. Do mesmo modo, a ausência de interrogatório judicial, em razão da revelia, não retira a força das provas devidamente judicializadas.

Nesse contexto, a confissão policial do réu, embora não repetida em juízo, resta validada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, confirmando a autoria.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

2. Da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Argumenta que a qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CPB, por deixar vestígios, exige, para sua incidência, a realização de laudo pericial que comprove sua materialidade. Contudo, a dita perícia não foi realizada no local.

Com efeito, o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

O art. 167, do Códex Penal, por sua vez, assim reza:
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Colhe-se dos autos
não ter sido juntado laudo que ateste o rompimento de obstáculo relativamente à empreitada delituosa
. Tal circunstância, todavia, deu-se como demonstrada de acordo com a prova oral construída.

É certo que o tema é ponto de divergência doutrinária e na jurisprudência de nossos Tribunais. Há os que defendem que a incidência da aludida qualificadora deve ser reconhecida sempre que outros elementos dos autos comprovarem sua ocorrência, e aqueles que, segundo seu entendimento, para a incidência desta qualificadora, a prova testemunhal somente poderá suprir a pericial quando desaparecidos os vestígios para sua realização.

Entrementes, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica, veja-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUAIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL AUSENTE. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que deu provimento ao recurso ministerial e provimento parcial ao recurso defensivo, mantendo a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a realização de exame pericial.

2. O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 08 meses e 16 dias de reclusão, regime inicialmente fechado, e pagamento de 27 dias-multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é imprescindível o laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser indispensável o exame de corpo de delito direto para as infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente em casos excepcionais.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida de forma excepcional quando a prova pericial puder ser suprida por outros elementos comprobatórios presentes nos autos que demonstrem a ocorrência do rompimento de forma inconteste.

6. No caso concreto, o tribunal de origem reconheceu a qualificadora com base em depoimentos da vítima e das testemunhas, que foram categóricos em afirmar o rompimento de obstáculo.

7. Para superar as conclusões alcançadas na origem, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

(STJ, REsp n. 2.069.780/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial.

2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”
(grifei)

No que concerne aos sistemas de avaliação da prova, consoante já mencionado, o processo penal brasileiro, adota, majoritariamente, o princípio da persuasão racional, segundo disposição do art. 155, do CPPB, cuja regra encontra, inclusive, fundamento constitucional, conforme art. 93, inciso IX, da CF/88.

De acordo com tal princípio, ao juiz é dada a permissão de decidir a causa de acordo com seu livre convencimento, desde que devidamente fundamentado nos autos, podendo admitir provas produzidas judicialmente e desprezar outras, já que não há hierarquia entre elas.

No caso vertente, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, por meio da
quebra da fechadura da loja da vítima
. Não de outro modo, a clareza do rompimento de tal obstáculo é manifesta, pois somente assim o acusado teve acesso ao interior do imóvel.

Há se frisar, por outro lado, que, consoante declarações da vítima no âmbito administrativo (ID 23502583, pág. 06), o crime ocorrera em 11/02/2017, no entanto, somente em 14/02/2017, conseguiu efetuar o registro do Boletim de Ocorrência, em virtude da indisponibilidade do sistema da delegacia.

Não há de se exigir, portanto, que a fechadura da porta de ingresso à loja permanecesse danificada à espera da realização da prova técnica, por se tratar de elemento fundamental à manutenção da segurança da propriedade e das pessoas que ali trabalham.

Comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de prova oral convergente, revela-se possível o seu reconhecimento, uma vez que se faz prescindível,
in casu
, a realização de laudo pericial.

3. Afastamento da majorante do repouso noturno:

De outra banda, pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, diante de sua inaplicabilidade ao delito de furto qualificado.

Neste ponto, tem-se que o requerido afastamento deve ser procedido.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se, ainda:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO RETROVATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INVIÁVEL SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu provimento ao recurso de agravo em execução da defesa, aplicando retroativamente novo entendimento jurisprudencial ao caso de furto qualificado.

2. A decisão de origem afastou a qualificadora prevista no art. 155, §1º do Código Penal, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1087, que estabelece que a causa de aumento do furto noturno não incide no furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial firmado em recurso repetitivo a título executivo já transitado em julgado pelo juízo das execuções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

5. A aplicação de novo entendimento jurisprudencial não possui efeito retroativo, exceto em casos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal.

6. A previsão legal da competência do Juízo da Vara de Execução Penal para aplicar a lei penal mais benéfica não se estende à aplicação retroativa de precedentes jurisprudenciais qualificados.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.059.551/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”
(grifei)

Assim, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, deve ser afastada da condenação do recorrente.

Passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Na
primeira etapa
, observa-se que a reprimenda base foi determinada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
, embora o réu faça jus ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
-
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - ainda que declarada apenas na fase inquisitiva, a referida benesse não produzirá qualquer efeito no
quantum
de sua pena.

Cumpre ressaltar o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Na
etapa derradeira
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a causa de aumento relativa ao repouso noturno não é compatível com o furto qualificado, diante da topografia utilizada pelo legislador, promovo o
decote de tal majorante
, e, por conseguinte, determino ao réu a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, as quais devem ser adequadas pelo Juízo da Execução à nova reprimenda cominada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Transitada em julgado a presente decisão para o
Parquet
, declarado extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerado o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos, do recebimento da denúncia, em 16/08/2018, e da prolação da sentença condenatória, em 07/11/2022, a teor do que disciplinam os artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos da Lei Substantiva Penal.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025